Tribunal: CARF
Processo: 13116.000075/2009-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2022-02-09

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13116.000075/2009-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.528 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de dezembro de 2021
Recorrente
BRASFRIGO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
MATÉRIA
INCONTROVERSA. JUNTADA DE DOCUMENTOS.
A recusa da perícia não caracteriza cerceamento do direito de defesa, quando o
julgador entende desnecessária e possui provas aos autos que lastreiam sua
convicção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata o Processo Administrativo Tributário do DEBCAD 37.171.657-8, de
lançamento cujo montante consolidado em 20/01/2009 é de R$ 1.960,46, referente às
competências 02/2004 a 12/2004. (fls. 02 a 96).
De acordo com o Relatório Fiscal, o Auto de Infração trata das contribuições
sociais a cargo da empresa, devidas pelos segurados empregados, nos termos do art. 20 e art. 30,
inciso I, alíneas “a” e “b” da Lei no 8.212/1991, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas
ou creditadas aos referidos segurados e não incluídas em GFIP. A base de cálculo foi obtida nos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13116.000075/2009-81
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.528 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.000075/2009-81

arquivos digitais entregues pela Empresa: folhas de pagamento, relatórios de contas a pagar e
GFIP. No lançamento, estão incluídos os fatos que não foram declarados em GFIP.
Conforme Termo de Encerramento do Procedimento Fiscal – TEPF:

01/2009 a 01/2009
37.171.661-6
R$ 191.960,00
Informação em
GFIP
13116.000077/
2009-71
01/2004 a 12/2004
37.171.660-8
R$ 122.510,44
Principal
13116.000075/
2009-81
02/2004 a 12/2004
37.171.657-8
R$ 1.960,46
Empregados
Segurados
13116.000076/
2009-26
01/2004 a 12/2004
37.171.658-6
R$ 21.425,52
Terceiros
13116.000073/
2009-92
01/2004 a 12/2004
37.171.659-4
R$ 1.390,91
Empregados e
Individuais
Consta ainda Representação Fiscal para Fins Penais (fls. 92).
Em 26/02/2009, a empresa apresentou defesa (fls. 104 a 132). Na impugnação,
relata que é acusada de ter se apropriado indevidamente de valores referentes à contribuição
previdenciária de alguns funcionários e/ou prestadores de serviços de várias de suas filiais e
matriz. Alega cerceamento do direito de defesa, ausência de juntada de documentos de ônus de
prova, ausência de motivação do lançamento e incorreto enquadramento da infração. No mérito,
pugna pela busca da verdade material e o direito de juntar ao processo os documentos que se
fizerem necessários. Afirma que a multa é confiscatória e foi incorretamente aplicada.
Em Sessão de 02/06/2010 (fls. 234 a 256), o Acórdão 03-37.266 – 5a Turma da
DRJ/BSB, foi julgada improcedente a impugnação.
No voto, aduz-se que não há cerceamento do direito de defesa, dada a motivação
legal e a verificação fática (fls. 246):
Explica a autoridade fiscal que os valores apurados estão demonstrados nas planilhas
referidas no item 12 do Relatório Fiscal, onde estão relacionadas, de forma
individualizada por trabalhador, as remunerações que serviram de base para a apuração
dos valores devidos; portanto, não pode prevalecer a alegação da impugnante,
ressaltando ainda que, se a impugnante considera seus arquivos digitais suscetíveis de
erro, caberia à mesma tomar as providências necessárias em fornecer as informações
corretas de acordo com os dispositivos legais.
Quanto à multa confiscatória, consigna o necessário respeito ao princípio da
legalidade. Todavia, quanto ao advento da Medida Provisória 449/2008, ordena que se calcule a
multa mais benéfica à contribuinte.
Por fim, quanto ao pedido de juntada de documentos após a impugnação, alega
que o impugnante não demonstrou a ocorrência de nenhuma das situações previstas no §4o, do
art. 16, do Decreto 70.235/1971.
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.528 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.000075/2009-81

Cientificada em 24/09/2010 (fls. 262), em 21/10/2010 a Brasfrigo S.A. apresentou
Recurso Voluntário (fls. 266 a 286), em que repisa integralmente os argumentos da impugnação,
com a exceção do questionamento da multa.
É o relatório

Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
Preenchidos os requisitos preliminares, em especial a tempestividade, posto que
entre a data de cientificação, a saber, 24/09/2010, e a data de protocolo, 21/10/2010 (fls. 262 e
266), foi observado o trintídio necessário para a admissibilidade do recurso. Conheço, portanto,
da peça processual.
Cerceamento do direito de defesa
Conforme exaustivamente analisado em 1a instância, a contribuição sobre
remunerações pagas ou creditadas, a qualquer título, no decorrer do mês aos segurados
empregados e contribuintes individuais a serviço da empresa, foi considerada devida a partir de
documentos fornecidos pela própria contribuinte.
Não foi demonstrado, em nenhum momento, que houve análise errônea da
Fiscalização ou mesmo documentos novos que infirmassem os inicialmente apresentados.
Observo que a prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual. Ressalto também que não foi apresentada,
nesta 2a instância, nenhuma prova a mais. Conforme consta no art. 16 do PAF:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
De igual maneira vale para a negativa da prova pericial:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (...)
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.528 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.000075/2009-81

Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o
mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento fundamentado do
pedido de diligência ou perícia, se for o caso.
Pois bem. Consta na decisão de 1a instância (fls. 1.711) que “como as afirmações
da Impugnante vieram destituídas de documentos capazes de comprovar sua tese, prevalece a
presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo, até prova em contrário”.
As provas utilizadas pela Fiscalização foram fornecidas pela própria empresa, e os
documentos que deveriam servir para refutar em verdade não servem para este objetivo. As
provas de 1a instância não contestam a incidência das contribuições.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital